Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-38.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – Falecimento do devedor fiduciante - Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do apelo do autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios majorados – Alegação de que o processo deveria ser suspenso para posterior habilitação dos herdeiros do de cujus, além de que a o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – Falecimento do devedor fiduciante - Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do apelo do autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios majorados – Alegação de que o processo deveria ser suspenso para posterior habilitação dos herdeiros do de cujus, além de que a o falecimento não impediria a constituição em mora do devedor através de notificação – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente do recurso – Apontamento de vícios sabidamente inexistentes e reiteração de argumentos já devidamente apreciados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007700-38.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
BANCO J SAFRA S/A, é embargada ADRIANA FERREIRA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-38.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1007700-38.2018.8.26.0597/50000
Embargante: Banco J Safra S/A
Embargado: Adriana Ferreira Macedo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 2229
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de busca e
apreensão em alienação fiduciária – Falecimento do devedor
fiduciante - Insurgência contra acórdão que decidiu pela
improcedência do apelo do autor e o condenou ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios majorados
– Alegação de que o processo deveria ser suspenso para
posterior habilitação dos herdeiros do de cujus, além de que a o
falecimento não impediria a constituição em mora do devedor
através de notificação – Omissão – Inexistência – Acórdão que
decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas –
Caráter infringente do recurso – Apontamento de vícios
sabidamente inexistentes e reiteração de argumentos já
devidamente apreciados - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 220/227) que, nos autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar,
decidiu pela improcedência do apelo do autor Banco Safra, extinguindo o processo sem
resolução do mérito e condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
O embargante sustenta que a) a sentença terminativa prolatada
pelo juízo ad quem não atende ao fim do processo, deixando de analisar o mérito do
apelo do autor; b) a ação deveria ter sido suspensa, uma vez que a habilitação dos
herdeiros, matéria de ordem pública, não ocorreu; c) a revogação a liminar de apreensão
do bem objeto de alienação fiduciária e a consequente devolução do bem à companheira
do de cujus gerou danos aos eventuais herdeiros, que deveriam ter sido nomeados na
origem, e ao embargante; d) a notificação feita ao devedor fiduciante foi válida e este
constituiu em mora, porquanto o seu óbito não afastou tal possibilidade. Por fim, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-38.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
3
pela nulidade da sentença do tribunal a quo e o retorno do processo à origem para que,
então, seja feita a devida adequação do polo passivo da demanda.
A embargada se manifestou às fls. 32/34.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente e temerário.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pelo ora embargante explicitando, com relação à constituição em mora do
falecido devedor fiduciante e à habilitação de eventuais herdeiros, que “Assim, a
notificação foi inválida, e a ação foi incorretamente proposta, não requerendo o autor,
em réplica, a citação dos herdeiros.” (fls. 279).
Além disso, aduz o embargante que o referido acórdão
apresentaria contrariedade com o próprio posicionamento desta Colenda Câmara,
incorporando, inclusive, ementa de caso análogo em que se decidiu de forma diversa do
acórdão ora combatido. Ocorre que é inverossímil tal afirmação. O embargante, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-38.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
4
sabendo, ignora a distinta razão de ser da presente ação que é a morte do devedor
fiduciante, da qual estava ciente antes da propositura da ação, em momento anterior à
ação e, até mesmo, à notificação então feita.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo automotor.
Falecimento do devedor-fiduciário em momento anterior ao
vencimento da parcela inadimplida. Existência de seguro prestamista
imposto pela financeira, fornecido por empresa do mesmo grupo
econômico e com cobertura para a hipótese de morte do devedor,
garantindo a quitação do saldo em aberto na data do sinistro.
Ausência de prova da solicitação de liberação do seguro irrelevante
no caso concreto. Financeira que teve ciência inequívoca do
falecimento no momento do cumprimento da liminar de busca e
apreensão. Ausência de notícia de qualquer impedimento à liberação
da cobertura securitária. Seguradora outrossim que, em acordo
homologado judicialmente em demanda proposta pelos sucessores do
devedor-fiduciário, obrigou-se a quitar o financiamento. Necessidade
de observância do que assim restou decidido. Não caracterização da
mora. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1001853-40.2015.8.26.0539;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Além disso, quando sustenta a suspensão e retorno à origem do
processo para posterior habilitação de eventuais herdeiros, o embargante inova no
processo. Deixou de se valer de momento oportuno e agora busca pleitear direito
inconcebível em circunstância inadmissível nestes embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apontamento de erro material
Alegação de falecimento do locador do imóvel e apresentação dos
embargantes como seus herdeiros
Matéria nova levantada

Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2088970-20.2015.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de Registro:
30/07/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-38.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
5
Percebe-se, em verdade, que o embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Banco J Safra S/A.
FRANCISCO SHINTATE
RELATOR